Tribunal: TJBA
Processo: 0303053-58.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0303053-58.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JORGE ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do CP) à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. O réu, em 05.08.2015, por volta das 13h00min, na Rodovia Ilhéus/Uruçuca, Km 0, Barra, Ilhéus/BA, tentou golpear JOSÉ ERASMO MACESTE GUIMARÃES com facão, não consumando o delito devido à reação da vítima e intervenção de populares.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) a adequação da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do CP; e (iii) a aplicação da fração de redução da tentativa e o regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

4.
Valoração negativa das circunstâncias judiciais mantida.
A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo nos elementos probatórios, considerando a gratuidade e desproporcionalidade do ataque contra pessoa com quem mantinha relação de amizade. As circunstâncias do crime também merecem censura, pois o delito foi praticado em ambiente público de lazer, durante horário diurno, causando terror e perturbação da ordem pública.

5.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
O acusado, em sede policial, admitiu espontaneamente a autoria do fato criminoso, circunstância que caracteriza a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Conforme jurisprudência do STJ (Súmula n.º 545 e REsp 1.972.098/SC), o direito subjetivo à atenuação da pena surge no momento da confissão, independentemente de sua menção expressa na fundamentação da sentença.

6.
Redução da tentativa em patamar mediano mantida.
A conduta delitiva aproximou-se significativamente da consumação, com a realização integral dos atos executórios. A não consumação decorreu exclusivamente de circunstâncias alheias à vontade do agente, justificando a aplicação da diminuição em patamar mediano (1/2), resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

7.
Regime inicial de cumprimento mantido.
A pena redimensionada (6 anos, 10 meses e 15 dias) permanece superior a 04 (quatro) anos e não excede 08 (oito) anos, mantendo-se o regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena definitiva para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

Tese
s
de julgamento
: "1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime justifica-se quando demonstradas a gratuidade do ataque e a prática do delito em ambiente público que cause perturbação da ordem. 2. O direito subjetivo à atenuante da confissão espontânea surge no momento da confissão, independentemente de sua menção expressa na fundamentação da sentença condenatória. 3. A aplicação da causa de diminuição da tentativa em patamar mediano é adequada quando os atos executórios se aproximam significativamente da consumação."

---------

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "b", 59, 65, III, "d", 68, 121, § 2º, IV, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 545; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0303053-58.2015.8.05.0103
, provenientes da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como
Apelante
o Acusado
JORGE ANT
Ô
NIO DOS SANTOS
, e como
Apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora